Tribunal: TJMT
Processo: 0011585-10.2019.8.11.0064
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011585-10.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Condescendência criminosa, Desobediência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KAROLINE DI PAULA PISTORI MACHADO - CPF: 943.612.661-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEOVA GOMES MELO JUNIOR - CPF: 726.081.101-34 (APELADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

0011585-10.2019.8.11.0064

Parte recorrente (s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Parte recorrida(s):
Jeova Gomes de Melo Junior.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA AUTORIZADORA DA CONDENAÇÃO – DOLO NÃO EVIDENCIADO – ABSOLVIÇÃO – DECISÃO MANTIDA.

Deve ser decretada a absolvição do acusado de prática delituosa, quando não há prova suficiente a autorizar a sua condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recuso de Apelação Criminal tirado contra sentença absolutória do recorrido, pela suposta prática do delito capitulado no art. 330 do Código penal, consistente na desobediência à ordem judicial de comparecimento em audiência.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

MÉRITO

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado
defendendo a caracterização do delito imputado ao recorrido
.

A parte recorrida apresentou resposta, defendendo o

improvimento recursal.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo improvimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de Recuso de Apelação Criminal tirado contra sentença absolutória do recorrido, pela suposta prática do delito capitulado no art. 330 do Código penal, consistente na desobediência à ordem judicial de comparecimento em audiência.

Pois bem. O conjunto probatório nos autos revela que se tratava de delito de desobediência por testemunha faltosa.

Desse modo, como muito bem salientado na r. sentença fustigada,
“a ausência do réu na audiência, não teve por escopo, desobedecer a ordem legal, tendo o mesmo faltado ao ato em razão do imprevisto ocorrido com a motocicleta.”

Assim é da jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL.
CRIME
DE
DESOBEDIÊNCIA
. FATO ATÍPICO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO COMO MEDIDA IMPOSITIVA. PARECER. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente TIAGO CANDIDO DA SILVA pela suposta pratica do
crime
descrito no artigo 330, caput do Código Penal.

2. O
crime
de
desobediência
exige a presença do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja o dolo especifico no intuito de desafiar o comando proferido por autoridade pública.
3. No caso em especifico, o Recorrente deixou de comparecer a
audiência
de instrução e julgamento designada no dia 19 de setembro de 2018, às 13h30min, nos autos do processo n. 607983, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ato em que seria colhido o seu depoimento na qualidade de testemunha.
4. Em que pese conste no termo de
audiência
realizada no dia 05 de julho de 2018, às 13h30min, a designação da nova data e que o Recorrente tenha saído intimado, não há qualquer elemento nos autos de que foi fornecido uma cópia da ata ou que o Recorrente tenha sido cientificado em data próxima a
audiência
.

5. Ademais, constata-se do interrogatório do Recorrente em que afirma de forma categórica ter se esquecido da
audiência
, portanto, não há como concluir de forma segura e inconteste que o Recorrente tenha faltada a
audiência
de forma deliberada.

6. Desta feita, a absolvição do Recorrente é medida impositiva, pela ausência de provas suficiente a comprovar a presença do elemento subjetivo do tipo penal.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0001941-32.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

DA CONCLUSÃO

Por essas razões,

em consonância com o judicioso parecer Ministerial,

CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,

NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de manter r. decisão fustigada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022